Tribunal: TJDFT
Processo: 0057184-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0057184-61.2008.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE FREITAS, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: THAYS FURTADO DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: THAYS FURTADO DE FREITAS DECISÃO Homologo o acordo (id 51261319), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicados ambos os apelos (ids 8673643 e 8673647) pela perda superveniente do interesse recursal. Expeça-se alvará judicial eletrônico para liberação do depósito de id 51888389, conforme petição de id 52639877. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator